Tribunal: TJDFT
Processo: 0715231-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0715231-67.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIA VAREJO S/A, LUCIANA BANDEIRA ADELINO RESENDE APELADO: LUCIANA BANDEIRA ADELINO RESENDE, VIA VAREJO S/A DECISÃO Vistos, etc... Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais por inserção indevida do nome da Autora em cadastro de proteção ao crédito. Julgado o pedido inicial parcialmente procedente, ambos os litigantes interpuseram recurso de apelação. Porém, por meio da petição de id 13124063 - Pág. 1/2, as partes comunicam a realização de acordo, declinando os termos da avença. O documento original foi subscrito pela advogada da autora e, após digitalizado, inserido no PJe, por meio de assinatura eletronicamente do patrono da ré. Ambos possuem poderes para transigir, conforme documentos de id 12727794 – p. 1 e id 12727802 – p. 5. Nessas condições, homologo o acordo nos termos em que restou firmado. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionados. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator